Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723240-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BERNARDES DE ASSIS AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que teria descumprido a decisão desta 5a turma recursal. Não é cabível reclamação quando a hipótese aventada diz respeito a eventual descumprimento de decisão colegiada, pois nesse caso é cabível, em tese, a reclamação. Cito precedente: Órgão 5a Turma Cível Processo N. Agravo de Instrumento 20080020029456AGI Agravante(s) COOAGRIR COOPERATIVA AGRÍCOLA DO RIBEIRÃO DAS PEDRAS E CÓRREGO DOS CURRAIS Agravado(s) ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO GIRASSOL Relator Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ Acórdão No 308.880 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COLEGIADA POR PARTE DO JUÍZO A QUO – PRETENDIDO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE DO INCRA NO FEITO – AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO, INCLUSIVE OS DECISÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - O descumprimento de acórdão pelo Juízo a quo desafia o manejo de Reclamação, e não de Agravo de Instrumento. II - Manifestando, o INCRA, interesse no feito, a competência para processar o feito é da Justiça Federal, conforme já proclamado por este Tribunal, sendo nulos todos os atos praticados nos autos. (grifeit) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de julho de 2022